Tribunal: TJMT
Processo: 0036355-36.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0036355-36.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS - CPF: 035.656.591-22 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS - CPF: 035.656.591-22 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 961.356.381-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E AGRAVADO [DUAS CRIANÇAS], EM CONCURSO FORMAL [SEIS VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL - “CONTUMÁCIA DELITIVA” JUSTIFICARIA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE OU CONDUTA SOCIAL - CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL PELA DEMASIADA VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CRIME - ELEVAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E CONDENAÇÃO POR DANOS -

IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE PELA VÍTIMA, SEM HESITAÇÃO OU DÚVIDA - APELANTE DE “CARA LIMPA”, RESPONSÁVEL POR MANTER AS VÍTIMAS SOB VIGILÂNCIA DURANTE A SUBTRAÇÃO DOS BENS - RECONHECIMENTO DAS VESTES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO UTILIZADAS NO CRIME - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBATÓRIO - CONSONÂNCIA COM AS
DEMAIS

PROVAS
DOS AUTOS - ACÓRDÃOS DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - STJ, SÚMULA 444 - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - EXTREMA GRAVIDADE NÃO REVELADA PELA VÍTIMA - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA - ARESTO DO TJMT - FRAÇÃO DE AUMENTO - DISCRICIONARIEDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS - ENTENDIMENTO DO STJ - DANOS MORAIS SEM INSTRUÇÃO PROCESSUAL ESPECÍFICA - CERCEAMENTO DE DEFESA – ACÓRDÃOS DO TJMT - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJMF - RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055).

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(TJMT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

“Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012)

“Inexistindo elementos concretos a indicar maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, inviável considerar-lhe desfavorável a
culpabilidade
”
(TJMT, N.U 0033988-39.2019.8.11.0042).

“A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento
da
pena-base
em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
, consoante orientação do c. STJ (HC nº 605.628/SP).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a fixação de
valor
mínimo para reparação dos
danos

materiais
causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de
valor
e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso”
(AgRg no REsp nº 1.724.625/RS).

A
aferição dos danos morais
“transborda os limites da mera caracterização do nexo causal do injusto, exigindo a verificação aprofundada da extensão subjetiva dos danos perpetrados”
(TJMT, Ap nº 37959/2016 -).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0036355-36.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS e
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 595526), que o condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e agravado [contra duas crianças], em concurso formal [seis vítimas], a 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, em regime inicial fechado

– art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 61, II, ‘h’, c/c art. 70, todos do CP – (fls. 259/289).

RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS
afirma que as provas não seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (fls. 318/326).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1)
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS
“é contumaz nas práticas de graves delitos”
, a justificar a negativação dos maus antecedentes, da personalidade ou da conduta social; 2)
“a culpabilidade deve ser valorada negativamente, haja vista a forma demasiadamente violenta com que o recorrido consumou os crimes de roubo”
; 3) a pena-base comporta elevação em 1/6 para cada circunstância judicial;

4)
“há de se impor para o apelado a reparação pecuniária dos danos materiais e morais”
.

Requer o provimento para que seja exasperada a pena-base na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial e condenado o apelado por danos
materiais e morais causados às vítimas.

Prequestiona o
art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 61, II, ‘h’, c/c art. 70, todos do CP
(fls. 339/361).

A 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
e RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS
pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos
(
fls. 362/371 e 374/384).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer assim sintetizado:

“Artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c artigo 61, incisos II, alínea “h”, c/c art. 70 (seis vezes), todos do Código Penal – Recurso de RODIVAN OLIVEIRA NAZARÉ DOS SANTOS – Pleito de absolvição por insuficiência probatória, requerendo a aplicação do “in dubio pro reo” – Impossibilidade – Provas seguras da materialidade e autoria delitiva – A vítima reconheceu em várias oportunidades o apelante como sendo um dos autores do crime em tela – Declarações da vítima em sintonia com conjunto probatório – Prova que assume especial relevância nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade – Relevante valor probatório – Pelo improvimento do recurso”. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – Pleito de exasperação da pena base do apelado no máximo legal, ou alternativamente, a exasperação da reprimenda basilar no intervalo mediano entre a pena mínima e a pena máxima, aplicando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial – Impossibilidade – Presença de apenas uma circunstância judicial negativa – Quantum devidamente fundamentando e aplicado em patamar proporcional – Pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Impossibilidade – Ausência de dilação probatória – Manutenção da sentença prolatada – Pelo improvimento do recurso.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - fls. 387/411).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 11 de setembro do ano de 2019, por volta das 18:40 horas, no interior da distribuidora pinheiro, da vítima Andréia, situado no bairro Chácara dos Pinheiros, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo não apreendida nos autos, em concurso formal

[...] o denunciado RODIVAN subtraiu para si a quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma mochila infantil, joias, perfumes, relógios, moedas e um garrafão de agua, todos de propriedade das vítimas Andréia e seus filhos João e duas crianças, de 07 e 04 anos de idade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual requer a Vossa Excelência: [...] a condenação do denunciado
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS, nas penas do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, segunda parte (quatro vítimas) c/c art. 61, II, ‘h’ (duas vítimas crianças), todos do Código Penal
. [...]”
(Fânia Amorim, promotor de Justiça – fls. 12/16)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas de
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS
, nestes termos:

“A materialidade encontra -se comprovada por intermédio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 15); Termo de Exibição e Apreensão (fls. 20); Boletim de Ocorrência (fls.26/27); bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo.

No que tange à autoria, o Acusado negou, de forma peremptória, qualquer envolvimento no delito relatado na exordial acusatória, portanto, mister se faz que se espanquem quaisquer dúvidas sobre a sua efetiva participação, na ação criminosa, ora em testilha.

Gize-se, de início, que a vítima Andreia Maria Silva Oliveira não teve dúvidas em apontar o denunciado como sendo um dos autores do roubo perpetrado contra ela, relatando, de forma coerente, a ação criminosa do denunciado e do comparsa foragido, nos seguintes termos, em síntese: [...]

Pela transcrição das declarações da Vítima, acima, é possível constatar que em nenhum momento ela teve dúvida quanto à participação do Acusado no evento delituoso, apontando-o, sem rodeios, como o elemento que havia abordado o seu filho, para tão logo anunciar o assalto e que durante todo o iter criminis permaneceu na companhia dela e os filhos, fazendo-os reféns na cozinha.

Importante destacar, que todo o tempo em que estiveram próximos, foi suficiente para a vítima fixar, na memória, as características físicas do elemento que ameaçava sua vida, com uma arma em punho, mormente pelo fato de o assaltante se encontrar com o rosto completamente descoberto.

Ademais, como se pode observar, a ofendida não só reconheceu o réu Rodivan por foto, mas também o reconheceu pessoalmente, afirmando tê-lo visto, depois do ocorrido, em duas oportunidades, na frente de seu domicílio, em um camburão e na porta da delegacia, não se podendo olvidar que havia poucos minutos da ação delitiva, corroborando para que a imagem do Acusado ainda estivesse nítida na memória dela.

Acerca da certeza da Vítima ao reconhecer o Réu, as testemunhas e policiais militares que conduziram a ocorrência, afirmaram, testificando as declarações da Ofendida, da seguinte forma: [...]

Dessa forma, em análise dos autos, não obstante o denunciado tenha negado a participação no crime, as provas coligidas para o feito atestam o oposto.

Quanto o reconhecimento realizado pela vítima como meio de prova, embaso o meu entendimento no seguinte julgado: [...]

Ora, é sabido e ressabido que o testemunho da vítima pode fundamentar o édito condenatório, já que, no mais das vezes, os tipos penais como o descrito na peça de entrada são realizados às escuras, nos vãos, buscando-se o sorrateiro e a invisibilidade.

Diante dessa realidade, a palavra da vítima é talvez a mais valiosa peça de convicção judicial, pois ela esteve em contato direto e pessoal com o agente executor do delito.

Felizmente, os Tribunais têm, de forma uníssona, decidido nesse sentido, como se colhe dos arestos abaixo transcritos, verbis: [...]

Cabe ao Magistrado o direito de convencer-se livremente, desde que o faça de forma motivada. Assim, confrontando as provas trazidas ao feito convenço-me de que o acusado Rodivan Oliveira Nazare dos Santos concorreu, de forma efetiva, para a realização do roubo, ora em julgamento.

2.1. - Das causas especiais de aumento de pena prevista no inciso II do § 2º e inciso I do § 2º -A do art. 157 do Código Penal:

No que pertine ao concurso de agentes, entendo não ter sobejado qualquer dúvida que macule a firme participação de mais dois agentes na prática do evento delituoso, fato este confirmado pela própria Vítima, assim como, tanto na fase indiciária como em juízo.

Quanto à outra causa de aumento a ser apreciada, não restam dúvidas de que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, já que a Vítima relatou ter sido abordada por dois meliantes e que, em diversos momentos revezavam a arma de fogo. [...]

Por conseguinte, reconheço, em desfavor do Acusado, presença das causas de aumento de pena, previstas no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

III - DA AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA: [...] reconheço a agravante do crime praticado contra criança, nos moldes do art. 61, inciso II,

alínea ‘ h’, do Código Penal Brasileiro, em desfavor do Rodivan Oliveira Nazaré dos Santos.

IV – DO CONCURSO FORMAL DE CRIME: [...] 06 (seis) vítimas tiveram seu patrimônio dilapidado, quais sejam: 1. Vítima Andreia Maria: corrente, relógio, brinco; 2. Vítima João: relógio, corrente; 3. Vítima (criança) Nadine: corrente, brinco; 4. Vítima (criança) Wesley: corrente, pulseira, mochila; 5. Vítima William: Relógio; 6. Empresa-vítima Distribuidora Pinheiro: quantia em dinheiro.

[...] Assim, entendo que uma exasperação de 1/2 (metade), tomando o precedente acima como parâmetro, apresenta-se como razoável e proporcional para a hipótese dos autos.

POSTO ISSO, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia, e condeno o réu RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS, nas sanções do artigo 157, § 2º, II e § 2ª -A, I, c/c art. 6 1, II, alínea ‘h’, c /c art. 70 (seis vezes), todos do Código Penal Brasileiro. [...]

5.1 - Circunstâncias do artigo 59 do Código Penal: [...]

Das circunstâncias do crime: valoro negativamente levando-se em conta que o delito foi praticado com concurso de agentes. [...]

[...] como critério o número dessas circunstâncias para incidir a fração de 1/8 (um oitavo) na pena mínima capitulada no tipo penal atribuído ao apenado.

5.2 - Da dosimetria do roubo majorado [...] vítima Andreia Maria:

Por tais motivos, e tendo valorado uma circunstância negativamente, acresço o quantum de 1/8 (um oitavo), e fixo a pena-base acima do mínimo legal, em QUATRO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE ONZE DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

[...] fixando a pena em SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZOITO DIAS-MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5. 3 - Da dosimetria do roubo majorado em desfavor da vítima João: Pelos motivos já expostos no item 5.1, [...] fixando a pena em SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZOITO DIAS - MULTA e o dia multa [...]

5.4 - Da dosimetria do roubo majorado em desfavor da vítima Nadine (criança): [...] fixando a pena em OITO ANOS, SETE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZOITO DIAS -MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5.5 - Da dosimetria do roubo majorado em desfavor da vítima Wesley (criança): [...] fixando a pena em OITO ANOS, SETE MESES E DEZ DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZOITO DIAS-MULTA [...]

5.6 - Da dosimetria do roubo majorado em desfavor da vítima William: [...] No que tange ao quantum, pelas razões já expostas linhas acima, aumento a pena em dois terços, fixando a pena em SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZOITO DIAS-MULTA e o dia multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

5.7 - Da dosimetria do roubo majorado em desfavor da Empresa - vítima Distribuidora Pinheiro: [...] No que tange ao quantum, pelas razões já expostas linhas acima, aumento a pena em dois terços, fixando a pena em SETE ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZOITO DIAS-MULTA [...]

5.8 - Da aplicação do concurso formal para os crimes de roubo: [...] No presente caso, restou provada a ocorrência de 06 (seis) crimes de roubo, cometidos contra, no mínimo, seis vítimas distintas. Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso formal, aumento a maior pena (itens 5.4 e 5.5), anteriormente fixada em 1/2 (metade), tornando-a definitiva em DOZE ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO E CENTO E OITO DIAS -MULTA, estes no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

[...] determino o regime fechado para o início do cumprimento da pena. [...]”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - fls. 259/289).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 31), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva e na instrução, foram ouvidos Jorge Rondon Junior e Sebastião Carlos de Santana, policiais militares (fls. 25/26 e 27/28), Andréia Maria da Silva Oliveira, vítima (fls. 29/30), e interrogado
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS
, apelado/apelado (fls. 33/35 -
Relatório
de Mídias de fls. 248/249).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 11.9.2019, aproximadamente 18h40min, na Distribuidora Pinheiro, situada no bairro Jardim dos Pinheiros, Município de Cuiabá,
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS e outra pessoa [não identificada], abordaram a
vítima Andréia Maria da Silva Oliveira e seus 3 (três) filhos [João, de 16 anos, Wesley Vinícius de 8 anos de idade, e Nadine de Oliveira de 4 anos de idade], mediante emprego de arma de fogo, ocasião na qual subtraíram aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em dinheiro [parte do caixa da empresa e parte da vítima Willian], um relógio e um brinco da vítima Andréia Maria da Silva Oliveira, uma mochila, um relógio e uma corrente da vítima João, duas correntes e um anel da vítima Nadine, uma pulseira e uma corrente do Wesley, bem como um garrafão de água

(fls. 12/16 e
Relatório
de Mídias de fls. 248/249);

- Andréia Maria da Silva Oliveira [vítima],
perante o Delegado de Polícia e em Juízo, assegurou ter
reconhecido
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS como autor do roubo
,
“com certeza absoluta, através de fotografia e de forma pessoal”
;
“os policiais levaram ele lá na minha casa, pra ter certeza se era ele, ai eu respondi que sim, os policiais me mostraram um monte de fotos, eu respondi com certeza”
;
“eu nunca tinha visto ele antes, só vi nesse dia e jamais vou esquecer da cara dele”
;
“ele estava de cara limpa”
,
“tinha um bigodinho”
e foi quem permaneceu com as vítimas na cozinha, enquanto o segundo agente criminoso [não identificado] subtraía os objetos; durante o roubo ficou
“muito perto dele, inclusive foi ele quem tirou o brinco da minha orelha e aliança do meu dedo”
; ele ameaçou atirar na sua filha Nadine, de apenas 04 anos de idade, porque ela chorou;
“o RODIVAN eu vi a cara, bem de pertinho, o local era bem iluminado, outro criminoso eu não reconheci, porque não fiquei tão perto dele, ele ficou mais nos cômodos revirando”
;
“RODIVAN era quem estava armado”
; desde a data do crime as crianças tem medo, não dormem sozinhas; no dia foram roubados aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) da empresa, um relógio e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) do meu marido, que estava no bolso de uma camisa,
“só depois demos falta desse dinheiro, que estav no bolso de uma camisa”
;
“um relógio e um brinco meu, uma mochila, um relógio e uma corrente do João, uma corrente com uma bailarina e outra corrente e um anel, da Nadine, uma pulseira e uma corrente do Wesley”
;
“quando a polícia levou ele lá em casa meu filho João também reconheceu o RODIVAN”

(fls. 29/30 e
Relatório
de Mídias de fls. 248/249);

- Jorge Rondon Junior [policial militar], na fase inquisitiva, relatou ter sido acionado para atender uma ocorrência de roubo na Distribuidora Pinheiro, no local, fomos informados de
“que dois indivíduos de cor morena e magros, ambos trajando camiseta amarela e um dele com boné preto, adentraram no local portando arma de fogo e anunciaram o roubo [...]. De posse das características informadas pela vítima, foi mostrado algumas fotos de criminosos da região, onde a vítima reconheceu o suspeito RODIVAN, o suspeito foi abordado com autorização do tio José Gonçalves dos Santos e, realizada busca foi encontrado uma camiseta amarela e um boné preto, em seguida foi levado até o local do fato, onde foi reconhecido prontamente pela vítima”
(fls. 25/26). Na instrução, corroborou seu depoimento extrajudicial e acrescentou que
“a camiseta amarela e o boné utilizado estavam em cima da cama dele”
e a vítima reconheceu esses objetos como sendo utilizado pelo agente criminoso, na prática delitiva; no momento da prisão, RODIVAN ficou em silêncio,
“nem confessou nem negou o crime”
;
logo após a prisão, o reconhecimento de RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS foi feito
“pela vítima Andréia e por seu filho João”
(Relatório
de Mídias de fls. 248/249);

- Sebastião Carlos de Santana [policial militar], na Delegacia de Polícia e em Juízo, confirmou o depoimento do policial militar Jorge Rondon Junior, desde o atendimento da ocorrência policial, o reconhecimento de
RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS pelas vítimas, tanto por fotografia quanto pessoalmente, a apreensão da camiseta amarela e boné preto, na casa da vítima, até a condução dele para a Delegacia de Polícia; acrescentou não conhecer o apelante por fatos anteriores
(fls. 26/27 e
Relatório
de Mídias de fls. 248/249);

- RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS [apelante], em ambas as fases da persecução penal, negou a autoria delitiva; aduziu que estava em casa no momento do crime e quando a polícia chegou tinha acabado de acordar; confirmou ter sido encontrada uma camiseta amarela e um boné preto na sua casa; no dia do roubo trabalhou somente na parte da manhã;
“não pediu e não trouxe as imagens que provariam que não cometeu o crime

porque não conseguiu, porque não estavam sendo gravadas e no outro o responsável estava viajando”
(Relatório
de Mídias de fls. 248/249).

Analisam-se os recursos pela ordem de interposição.

RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS SO
UZA:

O apelante foi identificado pela vítima Andréia Maria da Silva Oliveira, tanto em sede policial quanto em Juízo, como autor do roubo, sem hesitação ou dúvida, sobretudo por estar de “cara limpa” e ter sido ele quem manteve ela e as demais vítimas [João, Wesley e Nadine] sob vigilância, na cozinha, enquanto o outro agente criminoso [não identificado] subtraía os objetos.

A vítima Andréia Maria da Silva Oliveira também reconheceu a camiseta amarela e o boné preto, apreendidos na residência do apelante, como sendo os utilizados por ele, durante o crime (fls. 30).

O reconhecimento do apelante, pela vítima [Andréia Maria da Silva Oliveira], assim como dos objetos apreendidos na sua casa, no mesmo dia do roubo, está corroborado pelos depoimentos dos policiais militares Jorge Rondon Junior e Sebastião Carlos de Santana, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo (fls. 25/8 e
Relatório
de Mídias de fls. 248/249).

Anote-se que o apelante admitiu que as vestes [camiseta e boné] encontradas em sua residência lhe pertencem (
Relatório
de Mídias de fls. 248/249).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as
demais

provas
dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.2.2020).

A versão apresentada pelo apelante, segundo o qual encontrava-se dormindo, em casa, na tarde do crime, afigura-se isolada, mormente ao considerar que as testemunhas por ele arroladas [Vitória dos Santos e Thaissa Vitória de Oliveira] sequer compareceram para serem ouvida, tendo sua Defesa desistido das oitivas (
Relatório
de Mídias de fls. 248/249).

A identificação do apelante pela vítima Andréia Maria da Silva Oliveira, somada às declarações dos policiais militares Jorge Rondon Junior e Sebastião Carlos de Santana, e à apreensão das vestes utilizadas no roubo, são válidas para comprovar a autoria do roubo atribuído a RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS SOUZA.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase
policial
e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(N.U 0000259-58.2019.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

Logo, a responsabilização penal de RODIVAN OLIVEIRA NAZARE DOS SANTOS SOUZA deve ser preservada.

Do recurso da 7ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ

O apelante responde a duas ações penais, sendo uma por tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, cometido em 12.9.2017 (Sistema
Primus
- Código 496710) e outra por homicídio praticado no dia 15.2.2019 (PJe 0025102-51.2019.8.11.0042).

Todavia, a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ:
“é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Inquéritos ou ações penais em andamento não maculam o réu como detentor de maus antecedentes, tampouco com má conduta social e personalidade desvirtuada, nos termos da Súmula 444 do STJ.”
(TJMT, AP N.U 0003079-46.2015.8.11.0012 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.5.2020)

Em relação à culpabilidade do apelante, a vítima Andréia Maria da Silva Oliveira não revelou extrema gravidade na conduta dos agentes criminosos que justificasse a negativação.

Portanto,
“inexistindo elementos concretos a indicar maior reprovabilidade da conduta para além daquela já prevista no tipo penal, inviável considerar-lhe desfavorável a
culpabilidade
”
(TJMT, N.U 0033988-39.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.3.2021).

Quanto à fração adotada pelo juiz da causa, em 1/8 (um oitavo),
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o
aumento
da
pena-base
em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
, consoante orientação do c. STJ (HC nº 605.628/SP - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Assim sendo, a pena-base deve ser conservada.

No tocante ao pleito de indenização por danos materiais, embora conste pedido expresso, na denúncia, não há elementos nos autos que permitam quantificar o prejuízo sofrido pelas vítimas, visto que não foram apresentadas notas fiscais dos bens subtraídos, tampouco elaborado laudo de avaliação ou produzida qualquer outra prova que possibilite aferir o valor mínimo de indenização.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a fixação de
valor
mínimo para reparação dos
danos

materiais
causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de
valor
e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso”
(AgRg no REsp nº 1.724.625/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018).

Em situação semelhante: TJMT, AP
N.U 0027599-43.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 3.2.2020).

Por sua vez, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sem instrução processual específica quanto aos valores cabíveis e a análise das condições financeiras do réu, implica em cerceamento de defesa (TJMT, N.U 0009178-05.2016.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2018).

Com efeito, a aferição dos danos morais
“transborda os limites da mera caracterização do nexo causal do injusto, exigindo a verificação aprofundada da extensão subjetiva dos danos perpetrados”
(TJMT, Ap nº 37959/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2017).

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos, mas DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021